Tribunal: TJSP
Processo: 2043985-77.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Alegação de bem de família. Imóvel gravado com alienação fiduciária em favor de terceiro – Caixa Econômica Federal. Execução promovida por credor distinto. Exceção do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 que se restringe ao credor titular da garantia real. Ausência de lastro probatório idôneo. Contas de consumo e carnês de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Alegação de bem de família. Imóvel gravado com alienação fiduciária em favor de terceiro – Caixa Econômica Federal. Execução promovida por credor distinto. Exceção do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 que se restringe ao credor titular da garantia real. Ausência de lastro probatório idôneo. Contas de consumo e carnês de IPTU que não consolidam prova de residência efetiva. Ausência de Declaração de Imposto de Renda indicando o imóvel como residência da agravante. Encargo probatório do qual não logrou se desincumbir. Prejudicialidade externa. Descabimento. Autonomia do crédito exequendo em relação ao contrato fiduciário objeto de ação anulatória perante a Justiça Federal. Recurso desprovido.